Tribunal: TJBA
Processo: 8076117-41.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8076117-41.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. VALOR DA CAUSA R$ 20.000,00. COMPETÊNCIA RELATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FACULDADE DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, § 3º, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 01 DO FONAJE. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA FIXADA NA 2ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é de caráter relativo, sendo facultativo ao autor optar pelo procedimento sumaríssimo ou pelo rito comum, conforme disposto no art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95. O Enunciado nº 01 do FONAJE expressa que "o exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor". Quando o legislador quis estabelecer competência absoluta dos Juizados Especiais, o fez expressamente, como no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/09 (Juizados Especiais da Fazenda Pública). Conflito procedente para fixar a competência da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito Negativo de Competência, em que figuram como suscitante o Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais e como suscitado o Juízo do Sistema dos Juizados Especiais, ambos da Comarca de Lauro de Freitas. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em julgar procedente o conflito para fixar a competência da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas, determinando o retorno dos autos àquele juízo para regular prosseguimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .